Tribunal: TJSP
Processo: 2144173-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No concernente aos demais tópicos suscitados pelo impetrante, verifica-se que o presente writ é mera reiteração de pedido anterior, o qual foi denegado em sede do habeas corpus gemelar 2003357-56.2020.8.26.0000, em acórdão proferido por esta C. Câmara em 08.03.2020, transitado em julgado em 15.05.2020. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144173-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante FABIO
EUSTAQUIO ZICA e Paciente JEFTE JOSE SILVA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2144173-88.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: FÁBIO EUSTÁQUIO ZICA
Paciente: Jefte José Silva Santana
VOTO No 23.397
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso.
Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar,
ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
prisão preventiva. Inviabilidade. Excesso de prazo não
configurado. Trâmite do feito de origem que observa os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No
concernente aos demais tópicos suscitados pelo impetrante,
verifica-se que o presente writ é mera reiteração de pedido
anterior, o qual foi denegado em sede do habeas corpus
gemelar 2003357-56.2020.8.26.0000, em acórdão proferido por
esta C. Câmara em 08.03.2020, transitado em julgado em
15.05.2020. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JEFTE JOSÉ SILVA SANTANA,
contra ato do MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, Dr. André Luiz da Silva da Cunha, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ter havido ainda excesso de
prazo de sua prisão processual.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/109).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 112/114) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 117/123).
É o relatório.
Exsurge dos autos que, em 19 de setembro
de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e
no art. 297, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em
concurso material de crimes.
Consta na exordial acusatória que, na data
dos fatos, por volta das 18h25, policiais civis, em patrulhamento na
Rua Igarapava, 50, em Cumbica, no município de Guarulhos,
conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o ora paciente em
atitude que despertou suspeita, pois ele se mostrou apreensivo ao
ver a viatura. Em decorrência deste fato, foi abordado e, durante
revista pessoal, os policiais localizaram, em seu poder, 25 porções
de maconha (massa líquida de 39,22 g), bem como 9 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cocaína (massa líquida de 6,47 g), consoante o laudo de
constatação colacionado às fls. 19/21 dos autos originários.
Nesse momento, o paciente se identificou
como Rafael Freitas Brito, exibindo aos policiais uma cédula de
identidade de n.o 11.938.553-81. Ato contínuo, foi conduzido à
delegacia de polícia e lá, novamente, demonstrou nervosismo,
conduta que suscitou suspeitas e ensejou uma pesquisa nos
registros de identificação, mediante a qual se logrou constatar que
o documento apresentado pelo paciente era falso, pois verificou-se
que seu nome verdadeiro é Jefte José Silva Santana. Diante dos
fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.
Em audiência de custódia, realizada em 20
de setembro de 2019 (fls. 46/49), a magistrada plantonista
converteu a prisão flagrante em preventiva para a garantia da
ordem pública e a conveniência da instrução processual,
ressaltando o fato de Jefte possuir processo criminal em
andamento na 2a Vara Criminal do Foro da Comarca de Itabuna –
BA, observando ainda que, em tese, o paciente utilizou o
documento falsificado justamente a fim de garantir a sua
impunidade.
Após o recebimento da denúncia, a defesa
postulou a revogação da custódia preventiva, pleito indeferido pela
autoridade impetrada, por inexistirem fatos novos aptos a ensejar a
alteração do decretou prisional, tendo o Juízo a quo pontuado a
gravidade concreta dos delitos praticados e consignado ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
custódia necessária para a garantia ordem pública, a conveniência
da instrução processual e também para assegurar a aplicação da
lei penal.
O Juízo a quo realizou, de ofício, a revisão
da prisão processual, em 31.01.2020, concluindo pela necessidade
de sua manutenção.
Foi realizada audiência de instrução e
julgamento no dia 11.03.2020 e, em razão da ausência de
testemunhas, foi designada audiência em continuação para o dia 30
daquele mês, a qual foi remarcada para 27.05.2020, em vista da
pandemia do coronavírus. O ato, todavia, não foi realizado, a
pedido da defesa, pois a testemunha arrolada pelo advogado não
possuía os meios necessários para participar de audiência virtual.
A custódia preventiva foi novamente revista,
ex officio, em 29.05.2020, sendo mantida pela autoridade
impetrada.
Foi agendado o dia 24.09.2020 para a
audiência em continuação, encontrando-se o feito no aguardo de
sua realização.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de
prazo na continuidade da segregação cautelar, iniciada há
aproximadamente onze meses, porquanto o Juízo a quo vem
adotando as diligências necessárias ao regular andamento
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na hipótese dos autos, verifica-se que a
audiência em continuação não foi realizada, no dia 30.03.2020, com
vistas à segurança de todos os que dela participariam, inclusive do
próprio paciente. Tampouco foi realizada em 27.05.2020, a pedido
da própria defesa, por impossibilidade da testemunha por ela
arrolada participar do ato na modalidade virtual, o que justifica a
redesignação para o dia 24.09.2020.
Desse modo, não se mostra desproporcional
o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem
ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de
prazos.
No
concernente
aos
demais
tópicos
suscitados pelo impetrante, verifica-se que o presente writ é mera
reiteração de pedido anterior, o qual foi denegado em sede do
habeas corpus gemelar 2003357-56.2020.8.26.0000, em acórdão
proferido por esta C. Câmara em 08.03.2020, transitado em julgado
em 15.05.2020.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144173-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator